Tribunal: TJES
Processo: 5001144-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001144-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BERNARDO TETECO ALMEIDA DO VALLE e outros
AGRAVADO: A & M PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Bernardo Teteco Almeida do Valle e Nilton Gomes Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – ES que, em ação de rescisão e indenização contratual c/c danos morais e materiais, ajuizada em face de
A
&M Produções e Eventos LTDA
e Jeremy Lee Atkins,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulados pelo ora agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 2136896), sustentam os recorrente não possuirem condições de arcar com as custas e as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Em sede de contrarrazões (id
n°3168845), os
recorridos pugnam pelo indeferimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob os seguintes argumentos: (i) os recorrentes são funcionários públicos com renda mensal fixa somada de R$ 15.115,27 (quinze mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos); e (ii) os agravantes estão assistidos pela qualificada banca profissional do atual presidente da OAB-ES.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Bernardo Teteco Almeida do Valle e Nilton Gomes Junior
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – ES que, em ação de rescisão e indenização contratual c/c danos morais e materiais, ajuizada em face de
A
&M Produções e Eventos LTDA
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulados pelo ora agravantes.

Em suas razões recursais (id n° 2136896), sustentam os recorrentes não possuírem condições de arcar com as custas e as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Em sede de contrarrazões, o recorrido punga pelo indeferimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob os seguintes argumentos:
(
i)
os recorrentes são funcionários públicos com renda mensal fixa somada de R$ 15.115,27 (quinze mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos); e
(ii)
os agravantes estão assistidos pela qualificada banca profissional do atual presidente da OAB-ES.

Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Nesta seara recursal, os agravantes, no intuito de comprovar a miserabilidade arguida, sustentaram o seguinte:
(i)
que o agravante Bernardo recebe um salário de R$ 8.396,50, mas tem uma despesa mensal de aproximadamente R$ 14.000,00, que é arcada também com o auxílio de sua esposa;
(ii)
embora o cartão de crédito do agravante Bernardo denuncie um elevado custo de vida, o cartão é utilizado para o custeio das despesas do dia a dia da família;
(iii)
o agravante Nilton recebe o valor mensal de R$ 6.718,77, mas possui uma despesa mensal de R$ 4.005,67;
(iv)
a vida financeira dos agravantes mudou, mas estes ainda não conseguiram se readequar a nova realidade;

(v)
o valor da causa (R$ 2.379,259,22) repercute em elevado valor a título de custas processuais;
(vi)
não fosse o bastante, o 1º agravante é responsável pelo pagamento do acordo de prestação de serviço celebrado com o Sr. André, no valor de R$ 1.100,00/mensal, e o 2º agravante responsável pelo acordo trabalhista do ex-empregado Fabrício, no importe mensal de R$ 1.522.00;
(vi)
os agravantes possuem uma dívida total em comum de R$ 126.586,46 (cento e vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), oriunda do fechamento abrupto do
Balístico Music
Bar
, a qual está sendo custeada com os seus próprios proventos salariais, já que não existe mais outra fonte de lucro.

Em síntese, os agravantes eram sócios do
Balístico Music Bar
, no entanto, o referido negócio foi encerrado abruptamente, segundo os recorrentes, por culpa exclusiva dos agravados; e, em razão disso, perderam sua maior fonte de renda, além de contraírem diversas dívidas oriundas do fechamento do estabelecimento.

Não desconheço que o encerramento abrupto da atividade empresarial, conforme aduzem os agravantes ter ocorrido, é, em geral, acompanhado de diversas despesas, no entanto, da simples leitura da petição inicial protocolada nos autos originários, é possível observar que “
a média anual de faturamento da casa nos últimos 5 anos de funcionamento ininterrupto, devidamente tributado, corresponde a aproximadamente 1 milhão e meio por ano” (fl. 05 de id n°
8711554
dos autos originários),
o que levanta a hipótese de que a empresa teria valor em caixa – ou investido – para suportar eventuais danos inesperados.

Ainda, como bem pontuado pelo magistrado de piso, os agravantes são funcionários públicos e, em que pese o ocorrido relatado, ainda ostentam um padrão de vida elevado, basta ver os documentos anexados à petição inicial dos autos originários.

Também há de se considerar que, embora não seja obrigatório, é comum que os que pleiteiam o benefício da assistência judiciária gratuita, sobretudo quando há nos autos elementos que infirmem a miserabilidade atestada, juntem aos autos o comprovante do imposto de renda, onde é possível observar o patrimônio da parte e avaliar de forma mais precisa a real situação financeira do litigante, no entanto, os agravantes não juntaram aos autos o referido comprovante.

Por tudo isso, forçoso concluir que os elementos constantes nos autos não atestam a tese da miserabilidade jurídica, assim, tenho que a situação dos recorrentes não ensejam o beneplácito pretendido.

No entanto, em razão do elevado valor a título de custas processuais, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,
faculto aos agravantes o pagamento das custas em 10 (dez) parcelas de igual valor,
devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação desta decisão, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
PROVA
S
EM CONTRÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que os elementos constantes nos autos não atestam a tese da miserabilidade jurídica.

3
)
Parcelamento das custas processuais facultado, nos termos do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil.

4
)

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.